Tribunal: STF
Processo: HC 66311
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS. O PROCESSO, DE CUJO RETARDAMENTO SE QUEIXA
O IMPETRANTE, TRAMITA, NORMALMENTE,NO ÂMBITO DO COLENDO TRIBUNAL A
QUO, SENDO QUE, EM DATA POSTERIOR A PRESENTE IMPETRAÇÃO, O
PACIENTE ALI LOGROU EXITO EM AGRAVO REGIMENTAL, DE MODO A
ENSEJAR-SE O REGULAR PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS POR ELE OPOSTOS.